Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça (documento de ID Num. 13679140 - Pág. 1).
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apenas transcreve a sentença proferida e pede sua reforma, pois torna impossível realizar o necessário cotejo dela com as razões da irresignação e, impedindo a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, as razões recursais direcionam-se genericamente a reformar a sentença, para a concessão do adicional de periculosidade. Contudo, o recorrente não teceu uma linha sequer sobre os fundamentos de decidir. Em verdade, passou ao largo da matéria discutida e da fundamentação do decisum. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.